Tribunal: STF
Processo: RE 209393
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: ICMS.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 212.209, decidiu pela
constitucionalidade de a base de cálculo do ICMS corresponder ao valor
da operação
ou prestação somado ao próprio tributo, mantendo o acórdão recorrido
que afastara
as alegações de ofensa aos artigos 5º, XXII, 145, § 1º, 150, IV, e 155,
todos da
Carta Magna. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.